Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos empréstimos bancários e demais transações fraudulentas realizadas no período compreendido entre 23/03/2021 e 29/03/2021, em nome da recorrida, determinar a restituição dos valores de todas essas operações, no importe de R$ 16.798,90, bem como condená-la à reparação por danos morais, no valor de R$2.000,00.
II. O recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que não há nexo de causalidade a vincular o Banco ao prejuízo suportado pela recorrida, por se tratar de culpa exclusiva desta parte.
III. A recorrida é uma senhora de 59 anos que, em 26/03/2021, recebeu uma ligação de suposto funcionário do BANCO DE BRASÍLIA S.A., o qual, de posse dos dados pessoais da consumidora, inclusive dados do cartão de débito, informou a ocorrência de clonagem do cartão da recorrida. Diante disso, o atendente solicitou que a recorrida ligasse para o número constante do verso do cartão, o que foi feito. Na ocasião, a recorrida repassou todas as informações solicitadas, dentre elas as senhas e os números dos cartões, acreditando que o interlocutor era funcionário do banco. O golpe encerrou-se quando a recorrida entregou seu cartão a suposto funcionário do banco, que recolheu o plástico na residência da autora.
IV. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 31784209). Foram apresentadas contrarrazões (ID 31784216).
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. Os relatos demonstram que o caso dos autos se amolda à complexa trama conhecida por “golpe do motoboy”.
VII. O tema em análise foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que originou a súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
VIII. Embora a instituição financeira alegue adotar todas as cautelas necessárias, sem que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei, o fato é que não forneceu a segurança adequada em suas transações, pois a forma da prestação do serviço contribuiu de maneira decisiva para que a consumidora confiasse que estava em contato com um atendente bancário.
IX. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
X. No caso, o recorrente também não se desincumbiu do ônus de provar que as transações de alto valor e em curto espaço de tempo eram coerentes com o perfil de consumo da recorrida. Desse modo, deve o recorrente responder de forma objetiva pelos danos materiais e morais causados à autora, conforme dispõe o art. 14 do CDC.
XI. Em reforço, os precedentes mencionados pelo recorrente originam-se de situações fáticas distintas da que ora se analisa. Com efeito, tratam-se de casos em que as transações contestadas foram realizadas mediante cartão original e senha pessoal, mas por utilização de terceira pessoa próxima e de confiança do autor ou pelo uso do plástico por indivíduo sabidamente desvinculado da vítima ou sem aparente vinculação ao fornecedor. Na espécie em análise, a vítima não tinha motivos para questionar a autenticidade da ligação, uma vez que telefonou para o número disponibilizado no verso de seu cartão.
XII. Quanto ao dano moral, verifico que não há notícia de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, assim como não há prova de atuação desidiosa da instituição financeira, a qual respondeu a contestação administrativa formulada pela consumidora. Some-se a esse fato que os dissabores vivenciados decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco recorrente também foi vítima.
XIII. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada unicamente para excluir a obrigação de reparação por danos morais.
XIV. Sem condenação em custas processuais e honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.
XV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.